Tribunal: TJSP
Processo: 0107391-39.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0107391-39.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LARISSA
SOUSA DE LUCENA, ESTEBAN MONTENEGRO, VICTOR HUGO BARBOSA
CAMARA e TAYNA RODRIGUES CORREIA DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0107391-39.2015.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No 42.220
APELAÇÃO No 0107391-39.2015 - São Paulo
APELANTES:
ESTEBAN MONTENEGRO

TAYNA RODRIGUES CORREIA DE LIMA

LARISSA SOUSA DE LUCENA

VICTOR HUGO BARBOSA CÂMARA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 337/348, cujo relatório se adota, do
Juízo da 21a Vara Criminal da Comarca da Capital, Esteban
Montenegro e Tayna Rodrigues Correia de Lima, foram condenados,
cada um, à pena de dez (10) anos, oito (08) meses e dez (10) dias de
reclusão, no regime prisional fechado, e vinte e cinco (25) dias-multa,
no valor mínimo unitário; Larissa Sousa de Lucena e Victor Hugo
Barbosa Câmara foram condenados, cada um, à pena de nove (09)
anos e dois (02) meses de reclusão, no regime prisional fechado, e
vinte e um (21) dias-multa, no valor mínimo unitário, todos por
infração ao artigo 157, § 2o, inciso I, II, por onze (11) vezes, na forma
do artigo 71, caput, ambos do Código Penal.
Inconformados,
recorreram
os
réus
postulando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0107391-39.2015.8.26.0050 -Voto no
3
preliminarmente, a nulidade da sentença pela inobservância do
critério trifásico de fixação da pena, estabelecido pelo artigo 68 do
Código Penal. No mérito, requerem a fixação da pena-base no
mínimo legal, a compensação da agravante da reincidência com a
atenuante da confissão dos réus Esteban e Tayna, o reconhecimento
de participação de menor importância de Tayna e Larissa, a
exasperação da pena em apenas um terço (1/3) na terceira fase e,
por fim, a fixação de regime prisional menos gravoso (fls. 418/441)
As contrarrazões encontram-se às fls. 458/464.
O Ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
470/472, opinou pelo improvimento dos apelos.
É O RELATÓRIO.
Os apelos de Esteban e Tayna comportam parcial
provimento, consoante a seguir se verá.
Preliminar:
Os apelantes sustentam a nulidade da sentença pela
inobservância do critério trifásico de fixação da pena, estabelecido
pelo artigo 68 do Código Penal.
De rigor frisar que tal pretensão não merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0107391-39.2015.8.26.0050 -Voto no
4
Com efeito, é cediço que a inobservância do critério trifásico
de fixação da pena, nos termos do artigo 68 do Código Penal, enseja
a nulidade da sentença. Igualmente é inconteste que a reincidência,
enquanto circunstância agravante genérica (artigo 61, inciso I, do
Código Penal), deve ser considerada na segunda fase daquele
processo de individualização da reprimenda, consoante o sobredito
artigo 68 do Estatuto Repressor.
Ocorre, in casu, que todas essas regras foram devidamente
observadas pelo douto Magistrado a quo na r. sentença opugnada.
Assim, na primeira fase do cálculo, a base foi fixada em um sexto
(1/6) acima do piso legal, para todos os apelantes. Na segunda fase,
foram consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, com
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para todos
os réus e da atenuante da reincidência dos acusados Esteban e
Tayna. Por fim, na derradeira fase, houve o acréscimo das penas,
face à presença de duas causas especiais de aumento, a saber,
concurso de agentes e emprego de arma de fogo, além da
exasperação pela continuidade delitiva. Assim sendo, não se observa
qualquer ilegalidade apta a ensejar a nulidade da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0107391-39.2015.8.26.0050 -Voto no
5
Dessarte, fica rejeitada a matéria preliminar.
Quanto ao mais, a r. sentença, ao condenar os réus, bem
analisou todo o conjunto probatório produzido, que, realmente, os
compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou bem comprovada
pelos, autos de prisão em flagrante, de exibição e apreensão e
entrega,
de
reconhecimento,
boletim
de
ocorrência,
todos
documentos encartados aos autos, bem como pela prova oral
produzida.
E a autoria, igualmente, é incontestável.
É dos autos que os apelantes subtraíram, em concurso de
agentes e mediante emprego de arma de fogo, bens pertencentes as
vítimas Leila dos Santos Silva, Ingrid Adrielly Vaz, Natalia Santos
Silva.
Consta ainda que, pouco tempo depois, os acusados
subtraíram, com o mesmo modus operandi, bens de propriedade das
vítimas Rogério André de Ávila Silvério, Edivaldo Pereira dos Santos,
Vinicius José Dias de Souza, Julia Gonzaga Santana, Gabriel
Gonçalves Lucena Campos, Zirleide Gonçalves de Jesus e Zilma
Gonçalves de Jesus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0107391-39.2015.8.26.0050 -Voto no
6
Os réus, em Juízo, confessaram os fatos descritos na
denúncia. É certo, pois, que a prova colhida sob o crivo do
contraditório os compromete de maneira irrefutável.
Com efeito, em Juízo, as vítimas Leila dos Santos Silva,
Shirley Aparecida Gomes Maranhão e Natalia Santos Silva declaram
que, na data dos fatos, os apelantes adentraram o ônibus municipal
da linha 208V Terminal A.E. Carvalho / Pq. D. Pedro II e, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram
os seus bens descritos na exordial acusatória. Ato contínuo, evadiram-
se na posse da res furtiva.
Por sua vez, em Juízo, as vítimas Rogério André de Ávila
Silvério, Edivaldo Pereira dos Santos, Vinicius José Dias de Souza,
Gabriel Gonçalves Lucena Campos e Zilma Gonçalves de Jesus
declaram que os apelantes, valendo-se do mesmo modus operandi
acima descrito, a saber, grave ameaça exercida com o emprego de
arma de fogo, adentraram os ônibus das linhas 263 J Penha /
Conjunto José Bonifácio, em que os ofendidos estavam, e subtraíram
os seus pertences. Na sequência, evadiram-se na posse dos bens
subtraídos.
Na Delegacia de Polícia, os réus foram identificados pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0107391-39.2015.8.26.0050 -Voto no
7
vítimas, sem sombra de dúvidas, como sendo os autores do delito em
apreço.
É sabido que a palavra da vítima, especialmente nos casos
de roubo, assume grande relevância, conforme vem reiteradamente
entendendo a jurisprudência:
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à palavra
do réu, desde que serena, segura, e afinada com os demais
elementos de convicção existentes nos autos” (TACRIM/SP Rel.
Celso Limongi JUTACRIM 94/341).
E as declarações das vítimas foram corroboradas, em Juízo,
em linhas gerais, pelo depoimento do policial militar Otávio Petrola da
Silva. Segundo ele, na data dos fatos, os réus foram detidos na posse
de parte dos bens subtraídos das vítimas, além da arma de fogo
utilizada no delito em tela. Na Delegacia de Polícia, os ofendidos
reconheceram os réus, com absoluta certeza, como autores do delito
em apreço.
E não há que se negar validade às palavras de policiais,
especialmente quando no exercício de suas relevantes funções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0107391-39.2015.8.26.0050 -Voto no
8
Nesse sentido a jurisprudência é mansa e pacífica:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante
da
prova”
(Apelação
no
1.364.617/5

Itapecerica da Serra
12a Câmara
Relator: Luis
Ganzerla 1o.3.2004 V.U.).
Impende salientar que as majorantes referentes ao concurso
de agentes e emprego de arma de fogo restaram bem comprovadas
pela prova oral coligida em Juízo, em especial pelo seguro relato das
vítimas.
Vê-se, então, que a condenação dos réus pela prática do
delito de roubo duplamente agravado, tal como se deu, era medida
que realmente se impunha.
Contudo, quanto às penas, insta alguma ponderação.
A pena-base de cada réu foi corretamente exasperada em
um sexto (1/6) acima do mínimo legal, nos termos do artigo 59 do
Código Penal, em razão das circunstâncias e consequências do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0107391-39.2015.8.26.0050 -Voto no
9
delito, indicadas na sentença, além do modus operandi dos
apelantes. Tal critério fica aqui mantido.
Na segunda fase da dosimetria, de rigor a compensação da
agravante da reincidência dos réus Tayna e Esteban com a atenuante
das suas confissões.
Isto porque os acusados confessaram os fatos contidos na
denúncia, auxiliando na melhor elucidação dos fatos e forneceram ao
douto Magistrado a certeza moral de que a condenação foi justa,
observando-se,
ainda,
que
esta
Colenda
Câmara
adotou
entendimento já uniformizado no sentido de que é possível, sim
acolhendo-se o pleito da defesa - compensar a atenuante da
confissão espontânea com a agravante da reincidência, o que aqui se
opera.
Confira-se, por oportuno, o teor do Informativo n.o 498 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:
“REINCIDÊNCIA.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO. A Seção, por maioria, entendeu que
devem ser compensadas a atenuante da confissão
espontânea e a agravante da reincidência por serem
igualmente preponderantes. Segundo se afirmou, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0107391-39.2015.8.26.0050 -Voto no
10
confissão revela traço da personalidade do agente,
indicando o seu arrependimento e o desejo de emenda.
Assim, nos termos do art. 67 do CP, o peso entre a
confissão que diz respeito à personalidade do agente
e a reincidência
expressamente prevista no referido
artigo como circunstância preponderante
deve ser o
mesmo, daí a possibilidade de compensação”. (REsp
1.154.752-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgados em
23/5/2012.).
Na mesma fase, ainda, quanto aos réus Larissa e Vitor,
ausentes circunstâncias agravantes, o douto Magistrado a quo
reconheceu corretamente, em favor deles, a atenuante da confissão
espontânea, reduzindo as penas ao mínimo legal.
Na fase derradeira, a pena de cada acusado sofreu justo
acréscimo de três oitavos (3/8), face à incidência de duas causas
especiais de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de
fogo), e de dois terços (2/3) pela continuidade delitiva, diante do
número de crimes praticados pelos réus.
O regime prisional mais gravoso fixado para os réus foi bem
justificado, razão pela qual resta inalterado. Trata-se de crime grave
que, cada vez mais e de forma incessante, vem trazendo
desassossego à sociedade em geral, desvelando, ademais, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0107391-39.2015.8.26.0050 -Voto no
11
periculosidade de seus agentes. Estes merecem, portanto, receber
uma resposta enérgica do Poder Judiciário. É o que espera e vem
pedindo a sociedade. O estabelecimento de regime prisional diverso
para tais casos certamente revelar-se-ia medida insuficiente para a
reprovação e prevenção de tal espécie delituosa, ainda mais em face
da concreta e evidente maior periculosidade do agente e de seu
manifesto desajuste para a vida em sociedade, tanto que cometeu o
roubo de modo triplamente agravado.
Dessarte, rejeitada a preliminar suscitada, dá-se parcial
provimento aos apelos dos réus Esteban Montenegro e Tayna
Rodrigues Correia de Lima tão somente para compensar a agravante
da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, sem
refletir, contudo, no quantum da pena aplicada a cada um deles,
restando mantida, no mais, a r. sentença recorrida, pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos, aqui também adotados, e, ainda,
nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
de São Paulo
POÇAS LEITÃO
Relator